Tribunal: STF
Processo: RMS 26119
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA ANULANDO PORTARIAS QUE RECONHECERAM A CONDIÇÃO DE ANISTIADOS POLÍTICOS DOS IMPETRANTES. 




1. A publicação de Portaria no Diário Oficial da União, com o nome dos recorrentes, a determinar instauração do procedimento de anulação das portarias afasta a alegação de ausência de instauração de processo administrativo. 




2. O prazo para as alegações de defesa, a contar do recebimento das intimações, afasta as alegações de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 




3. Administração Pública autorizada a anular seus próprios atos ao reconhecer a existência de ilegalidade. Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. 




4. Recurso em mandado de segurança não provido.